Tribunal: TJDFT
Processo: 0731849-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PUBLICAÇÃO POSTADA NA INTERNET. ALEGAÇÃO DE OFENSA À IMAGEM FEMININA. CONTEÚDO SEXISTA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. EXCLUSÃO DOS PERFIS NO INSTAGRAM. NECESSIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A liberdade de expressão se consubstancia em fundamento essencial de uma sociedade democrática, devendo seu exercício ocorrer de forma responsável, não se admitindo que, sob o escudo do anonimato e por pronunciamentos ofensivos e discriminatórios, sejam violados os direitos de personalidade, cujo princípio fundante é a dignidade da pessoa humana.
2. A Lei no 12.965/2014, Marco Civil da Internet, que estabelece os princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil, resguarda claramente a necessidade de respeito à liberdade de expressão.
3. As circunstâncias narradas nos autos, acerca da existência de conteúdo sexista nas matérias veiculadas no sítio eletrônico da parte agravada, demandam aprofundada dilação probatória, não cabendo, na via estreita do recurso de agravo de instrumento, o adiantamento do provimento jurisdicional, sobretudo na forma requerida, com exclusão total e completa dos perfis indicados.
4. Considerando a fase incipiente do processo, deve ser prestigiado o direito à liberdade de manifestação, consagrado constitucionalmente pelo artigo 5o, IV e IX, da Constituição Federal.
5. Recurso conhecido e não provido.